Tribunal: TJDFT
Processo: 0729536-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA VALDENICE DIAS DE OLIVEIRA COSTA, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília, que deferiu liminar em ação de busca e apreensão no contexto da alienação fiduciária. Após decisão liminar, o agravado peticionou nos autos. Informou que as partes transigiram e alegou que o recurso perdeu seu objeto (ID 75629098). Assim, atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo legal quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Após transcorrido o prazo para manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411